Tribunal: TJSP
Processo: 2137594-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Insurgência contra decisão que determinou a regularização processual do autor, com a juntada de procuração recente, com data impressa. Decisão que não consta do rol previsto no art. 1.015 do CPC e, portanto, não agravável, não sendo tampouco caso de "taxatividade mitigada", ante a não demonstração de urgência.
RECURSO NÃO CONHECIDO.